Tribunal: TJDFT
Processo: 0722882-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA – REGIME INICIAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação proposta pela Defesa contra sentença condenatória por tráfico de drogas, visando ao redimensionamento da pena, ao reconhecimento do tráfico privilegiado, à fixação de regime inicial mais brando e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definição da fração aplicável à causa de diminuição do tráfico privilegiado; (ii) possibilidade de fixação do regime inicial aberto; (iii) cabimento da substituição por penas restritivas de direitos; (iv) limites para redução da pena na segunda fase, diante da Súmula 231 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelos elementos constantes dos autos, não havendo insurgência sobre esse ponto.
2. A pena-base permanece no mínimo legal ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas e pela insuficiência da quantidade de droga para justificar exasperação.
3. As atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Estão presentes os requisitos legais do tráfico privilegiado, sendo aplicável a fração máxima prevista em lei diante da primariedade, dos bons antecedentes e da inexistência de indícios de dedicação a atividades criminosas.
5. O regime inicial aberto é compatível com o resultado da pena, com as circunstâncias judiciais favoráveis e com os critérios normativos pertinentes.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos é cabível, previstos os requisitos legais e a suficiência das medidas alternativas para prevenção e reprovação da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 deve ser aplicada em sua fração máxima quando presentes primariedade, bons antecedentes e ausência de indícios de dedicação a atividades criminosas, mantida a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
Dispositivos legais citados: Art. 33, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 11.343/06; Art. 59 do Código Penal; Art. 44 do Código Penal; Art. 49, § 1o, do Código Penal; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023.